Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722274-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCIDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no id 62923683. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator